Tribunal: TJDFT
Processo: 0742725-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÚMULA 481 DO STJ. DÉFICIT PATRIMONIAL VERSUS FLUXO DE CAIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça a condomínio edilício. O agravante sustenta a existência de déficit patrimonial superior a R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), baixa liquidez e risco de comprometimento de serviços essenciais devido à inadimplência dos condôminos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em aferir se o condomínio logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, diante de balancetes que apontam fluxo de receita mensal superior a R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) e saldo bancário positivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas ou entes equiparados depende de prova cabal da insuficiência de recursos (Súmula 481 do STJ).
(4) O déficit patrimonial acumulado não se confunde com a ausência de liquidez imediata para suporte de custas processuais de valor módico em relação ao orçamento do ente.
(5) A manutenção de fluxo de receitas mensais constante e saldo em conta bancária afasta a caracterização da hipossuficiência severa necessária para o benefício.
(6) A existência de créditos a receber (inadimplência de condôminos) integra o patrimônio do ente e deve ser objeto de gestão interna, não autorizando a transferência do custo do processo ao Estado sem prova de esgotamento de alternativas financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. A gratuidade de justiça para condomínios exige prova efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera demonstração de déficit patrimonial histórico ou contábil.
Tese 2. O fluxo de caixa operacional positivo e a existência de saldo bancário, ainda que reduzido, são elementos que desautorizam o reconhecimento da hipossuficiência para fins de isenção de custas judiciais.